Tribunal: TJSP
Processo: 2113826-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2113826-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante LAIS
NAKED ZARATIN e Paciente WESLLEY MARTINS NEGREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113826-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
IMPETRANTE: LAIS NAKED ZARATIN (ADVOGADA)
PACIENTE: WESLLEY MARTINS NEGREIRO
VOTO No 48.212
Lais Naked Zaratin, Advogada, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Weslley
Martins Negreiro, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha, que
lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal no
1501074-37.2020.8.26.0544, a que responde por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, e ao artigo 311, da Lei no 9.503/97, em concurso material.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da custódia cautelar,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em razão
do vírus COVID-19 autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, ainda que mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, nos
termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
Ao final, pede a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 21), os documentos de fls. 22 a 115.
A liminar foi indeferida (fls. 117 a 118), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 121 a 122.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 125 a 129).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Segundo a denúncia, o paciente e o
corréu Brendon Espinosa dos Santos foram presos em flagrante porque
transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 10 tijolos de maconha,
pesando 7,960 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (fls. 221 a 223 dos autos originários).
Após a manifestação das partes, o MM. Juízo
impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem
pública, em face da gravidade em concreto do delito, que é o de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113826-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entorpecentes.
E agiu com inegável acerto, uma vez que a
periculosidade do agente que é flagrado com 10 tijolos de maconha, pesando quase
oito quilos é patente, revelando traços de traficância mais estruturada, sendo
necessária a segregação cautelar, para a manutenção da ordem pública.
Neste sentido:
“(...) 2. Não é ilegal o encarceramento
provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto do delito, indicadora, na dicção do juízo de primeiro
grau, de 'conduta nociva da agente, lesando profundamente a saúde pública'. A
magistrada
ressaltou
que
'as
circunstâncias
incriminadoras
foram
caracterizadas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
(cocaína), embalada em 13 cápsulas do tipo eppendorf, além de 58 eppendorfs
vazios, e uma porção de maconha envolvida em um saco plástico, cento e trinta
e um reais e quarenta centavos em notas e moeda, bem como uma espingarda
de pressão (modificada, sem marca e números aparentes, duas máscaras e três
munições intactas, calibre 12', tudo a conferir lastro de legitimidade à medida
extrema.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar
a ordem pública.
4. Ordem denegada” (STJ, HC 323.026/SP,
Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17.09.2015).
Por sua vez, “No conceito de ordem pública, não
se visa apenas prevenir reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de
sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF,
“RTJ”, vol. 124/1033, Rel. Min. Carlos Madeira).
E, eventuais “condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (STJ, HC 217.175/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe 19.03.2013).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu a sua revogação encontram-
se fundamentadas (fls. 61 a 64 e 144 a 145 dos autos originários), e a sua
subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de inocência (o
Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular
no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o
Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de maio de
1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na hipótese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113826-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, com a redação
dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a manutenção da ordem
pública, considerada, como visto, a presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, não é cabível a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares,
já que o paciente responde por crime equiparado a hediondo, em que trazia consigo
quase 08 kg de maconha, deixando claras a sua periculosidade e a necessidade da
segregação cautelar, para a manutenção da ordem pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há nos
autos prova documental de que o paciente se enquadre na população mais
vulnerável ao coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida pelo
C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR